Tribunal: TJES
Processo: 5004788-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI; Limites dos Poderes de Investigação; Limites do Objeto
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004788-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL GROSSI GONCALVES PACIFICO
AGRAVADO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004788-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GROSSI GONÇALVES

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL GROSSI GONÇALVES
contra a r. decisão com cópia no evento 2695764 que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA,
deferiu em parte a liminar
“garantindo ao requerente o direito de não assumir o compromisso de dizer a verdade, se assim não desejar, e de permanecer calado em seu depoimento perante a CPI para a qual foi convidado a depor, sem que, por esse motivo específico, seja preso ou ameaçado de prisão, ressalvando-se, porém, a obrigação de o depoente prestar as informações solicitadas, com relação a fatos que não impliquem autoincriminação.”

Em suas razões (evento 2695760), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a CPI deve possui fato determinado para sua instauração; (ii) a CPI da CESAN deve ser imediatamente sobrestada, até que seu objeto de investigação seja objetivamente delineado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal para que seja determinado o sobrestamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. No mérito, pretende a reforma da r. decisão hostilizada.

Decisão indeferindo a medida liminar recursal no evento 2736707.

Contrarrazões no evento 2927236 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, conforme evento 3388944.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004788-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GROSSI GONÇALVES

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL GROSSI GONÇALVES
contra a r. decisão com cópia no evento 2695764 que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA,
deferiu em parte a liminar
“garantindo ao requerente o direito de não assumir o compromisso de dizer a verdade, se assim não desejar, e de permanecer calado em seu depoimento perante a CPI para a qual foi convidado a depor, sem que, por esse motivo específico, seja preso ou ameaçado de prisão, ressalvando-se, porém, a obrigação de o depoente prestar as informações solicitadas, com relação a fatos que não impliquem autoincriminação.”

Em suas razões (evento 2695760), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a CPI deve possui fato determinado para sua instauração; (ii) a CPI da CESAN deve ser imediatamente sobrestada, até que seu objeto de investigação seja objetivamente delineado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da liminar recursal para que seja determinado o sobrestamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. No mérito, pretende a reforma da r. decisão hostilizada.

Decisão indeferindo a medida liminar recursal no evento 2736707.

Contrarrazões no evento 2927236 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, conforme evento 3388944.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação ordinária” proposta pelo ora agravante em face da Câmara Municipal de Vitória alegando ter recebido, em 20/05/2022, convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da CESAN, a fim de comparecer à reunião ordinária, a ser realizada em 1º de junho de 2022, para depor na condição de testemunha, sob pena de condução coercitiva.

Alega que buscando entender o objetivo da CPI, postulou por cópia integral dos autos, pretensão que não fora atendida, de forma a revelar que, de fato,
“não há apuração de qualquer fato determinado pela CPI, em clara afronta ao texto constitucional (art. 58, § 3º)”.

Sustenta, nessa toada, que a instalação da CPI informa genericamente o objetivo das investigações, além de não permitir, pela leitura do documento, a compreensão do escopo das investigações, restando patente o desvio de finalidade da CPI.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em sede liminar, a (i) suspensão imediata da CPI; (ii) garantia ao autor o direito de não comparecer à sessão da CPI; (iii) vedação de que o requerente seja convocado para depor na CPI da CESAN ou em qualquer outra CPI instaurada no âmbito da Câmara de Vitória.

Postulou, ainda, em trato subsidiário, que fosse garantido ao autor, na condição de testemunha, o direito de somente responder as perguntas que, a seu juízo, não configurem sua autoincriminação, bem como de estar acompanhado por advogado para exercício de sua defesa técnica.

Ao receber a vestibular, como alinhavado, o magistrado singular deferiu em parte a medida liminar para garantir “
ao requerente o direito de não assumir o compromisso de dizer a verdade, se assim não desejar, e de permanecer calado em seu depoimento perante a CPI para a qual foi convidado a depor, sem que, por esse motivo específico, seja preso ou ameaçado de prisão, ressalvando-se, porém, a obrigação de o depoente prestar as informações solicitadas, com relação a fatos que não impliquem autoincriminação.”

Ao indeferir o pedido de imediato sobrestamento da CPI – objeto do presente recurso –, o magistrado primevo consignou que
“os atos praticados pelo Poder Legislativo no exercício de suas prerrogativas institucionais (interna corporis), não são passíveis de controle judicial no que concerne ao seu mérito, tendo em vista o princípio constitucional da separação dos poderes”.

Consignou, ademais, que
“a simples instauração da CPI não acarreta nenhuma punição direta ao infrator, podendo, tão-somente, criar subsídios para providências administrativas, políticas e judiciais posteriores, não podendo o Poder Judiciário limitar ou interferir em sua criação, investigação ou apuração, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes”.

Concluiu a instância singular que, diante de uma primeira análise, a notificação recebida pelo autor/agravante para depor na condição de testemunha apresenta elementos mínimos que possibilitam o entendimento sobre o fato. Assim, como dito, a liminar fora parcialmente deferida.

Pois bem.

Segundo o texto constitucional, as Comissões Parlamentares de Inquérito, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art. 58, § 3º).

Também já entendeu a jurisprudência pátria acerca da imposição constitucional de que o fato ou os fatos investigados sejam determinados,
ainda que minimamente
, com o escopo de evitar uma devassa sobre os investigados sem qualquer espécie de baliza. Nesse sentido:

(...) Pretensão mandamental procedente.
Investigação parlamentar desprovida de uma delimitação minimamente precisa do objeto investigado. Imposição constitucional de que o fato ou os fatos perquiridos sejam determinados, a fim de impedir uma verdadeira devassa sobre os investigados. Importante função desenvolvida pelo poder legislativo que deve ser balizada pelos limites impostos pelo estado democrático de direito.
Glosa judicial que, longe de se portar como interferência indevida do poder judiciário, se faz necessária tão somente para restabelecer a ordem constitucional pontualmente inobservada. Precedentes. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. (TJPR; Rec 0007660-29.2020.8.16.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson; Julg. 20/04/2021; DJPR 23/04/2021)

Na espécie, ao menos diante de uma análise preambular – típica do momento processual em que proferida a r. decisão agravada – observo que a convocação do agravante tem como objetivo
“apurar eventuais responsabilidades na execução dos contratos firmados junto ao Município de Vitória com a investigada Cesan.”

Senão vejamos excerto do
decisum:

No caso, em que pesem as alegações do requerente, entendo que a notificação por ele recebida, para depor na condição de testemunha, apresenta elementos mínimos que possibilitam o entendimento sobre o fato. A propósito:

(...) Objetiva a CPI, com seu testemunho, apurar eventuais responsabilidades na execução dos contratos firmados junto ao Município de Vitória com a investigada Cesan, haja vista ser o Presidente do Conselho Administrativo da Cesan, durante os episódios da falta de água durante quase 10 (dez) dias no Município de Vitória; lançamento de esgoto nas águas sem o devido tratamento, contratações e pagamentos indevidos, dentre outros. (...) (ID nº 2695764)

Nesse sentido, a imediata suspensão da citada Comissão Parlamentar, em meu sentir, acarretaria, neste momento processual, indevida ingerência do Poder Judiciário em questões
interna corporis
do Poder Legislativo Municipal, de forma que eventual acolhimento de tal pleito demanda um maior alargamento da fase instrutória, notadamente para fins de verificação de eventuais violações aos princípios de validade dos atos administrativos.

A corroborar tal conclusão, o seguinte precedente:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Câmara Municipal de Vinhedo. Comissão Parlamentar de Inquérito. Pretensão de anulação da CPI sob a alegação de violação na proporcionalidade de sua composição. Impossibilidade.
Inexistência de vícios formais ou ilegalidade constitucional. Ato praticado dentro dos ditames do Regimento Interno da Edilidade. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em atos próprios do Poder Legislativo, mormente em questões
interna corporis
e sem verificação de violação dos princípios intrínsecos e extrínsecos de validade dos atos administrativos praticados. Precedentes. Sentença denegatória da ordem impetrada mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; APL 1002173-50.2017.8.26.0659; Ac. 11108284; Vinhedo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Julg. 18/01/2018; DJESP 08/02/2018; Pág. 2277)

Também vale registrar que, nos termos do parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça,
“
existem apenas três requisitos que podem cercear a instauração de uma comissão de investigativa pela Casa Municipal de Leis. Preenchidos esses três requisitos, a CPI não pode ser obstaculizada por atos discricionários, nem mesmo do Presidente do Poder Legislativo”.

Nesse sentido, decidiu o E. Pretório:

(...) 3.
De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas.
(...) (MS 37760 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08- 2021)

Destarte, ainda nos termos adotados pelo Ministério Público,
“
se ao Presidente da Câmara de Vereadores de Vitória é vedado obstar a instauração e prosseguimento da CPI quando os seus pressupostos estão demonstrados, não poderá o Judiciário se imiscuir em prerrogativa constitucional daquela Casa de Leis, uma vez que se trata de matéria interna corporis, como bem restou consignado no decisum recorrido”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004788-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GROSSI GONÇALVES

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SUSPENSÃO
DE CPI – OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DEVIDAMENTE DELIMITADO – QUESTÃO
INTERNA CORPORIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art. 58, § 3º).

2.
Também já entendeu a jurisprudência pátria acerca da imposição constitucional de que o fato ou os fatos investigados sejam determinados, ainda que minimamente, com o escopo de evitar uma devassa sobre os investigados sem qualquer espécie de baliza.

3.
Na espécie, ao menos diante de uma análise preambular – típica do momento processual em que proferida a r. decisão agravada – observo que a convocação do agravante tem como objetivo
“apurar eventuais responsabilidades na execução dos contratos firmados junto ao Município de Vitória com a investigada Cesan.”

4.

Nesse sentido, a imediata suspensão da citada Comissão Parlamentar acarretaria, neste momento processual, indevida ingerência do Poder Judiciário em questões
interna corporis
do Poder Legislativo Municipal, de forma que eventual acolhimento de tal pleito demanda um maior alargamento da fase instrutória, notadamente para fins de verificação de eventuais violações aos princípios de validade dos atos administrativos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.